Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-65.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004846-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), EDSON DA COSTA BARBOSA - CPF: 022.536.061-62 (AGRAVANTE), Secretário de Educação do Município de Cuiabá (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO – PREVISÃO DO EDITAL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta da apresentação de documentos exigidos por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público.

Oportunizar prazo diferenciado para o candidato apresentar documentos exigidos em edital de concurso público fere o princípio constitucional da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por

Edson da Costa Barbosa

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1004436-78.2020.8.11.0041, impetrado contra o Município de Cuiabá, indeferiu a medida liminar por meio da qual buscava compelir o agravado a proceder à sua nomeação no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Serviços Gerais (ASG).

Em suas razões o agravante, em síntese, alega que foi aprovado no Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva nº 005/2019/GS/SME, para a vaga de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) – Regional Norte, entretanto, somente tomou ciência da convocação dias antes da data agendada para entrega da documentação necessária (27/01/2020).

Defende que houve demora na obtenção de toda a documentação exigida, o que acarretou o seu não recebimento por estar fora do prazo e, consequentemente, a perda da vaga.

Verbera que houve deficiência na divulgação da convocatória e na fixação de prazo exíguo, restando demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado a sua nomeação na vaga para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Serviços Gerais (ASG), nos termos do art. 300 do CPC (pág.01- id. n. 35042537).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (pág.29– id.n.35309976).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/14-id.n.39281479).

A doura Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Leonir Colombo, opina pelo desprovimento do recurso (pág.40-id.n.

43413456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Edson da Costa Barbosa

contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de mandado de segurança
,
indeferiu a medida liminar por meio da qual buscava compelir o agravado a proceder à sua nomeação ao cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Serviços Gerais (ASG).

Da análise dos autos verifica-se que Edson da Costa Barbosa se inscreveu no Processo Seletivo para Formação de Cadastro de Reserva n.º 005/2019/GS/SME para a vaga de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) – Regional Norte, tendo sido aprovado.

Verifica-se, também, que do edital do certame constou, no Anexo I, item 7.1 a 7.3, o cronograma de realização do processo seletivo, com previsão de datas de realização das atividades, dentre elas, a data de convocação e de entrega de documentos (item 13).

Todavia, como o agravante não apresentou os documentos exigidos do item 13.2 do edital em tempo hábil, foi eliminado do certame.

Inconformado com esta medida, o agravante impetrou ação mandamental, tendo o juízo de primeiro grau indeferido o pedido de liminar, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.

Impõe-se asseverar, inicialmente, que a matéria trazida no recurso de agravo de instrumento se restringe, tão somente, à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão da liminar mandamental.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados não ficou devidamente comprovada, porque não está demonstrada nos autos a ilegalidade no ato tido como coator.

Com efeito, analisando detidamente os autos, denota-se que o agravante tomou ciência da convocação dias antes da data agendada para entrega da documentação necessária (27/01/2020) e, devido à demora na obtenção dos documentos exigidos, estes não foram recebidos, por estar fora do prazo editalício.

Os itens 13.2 e 13.3 do Edital preceituam, de forma clara, o local e horário para entrega dos documentos. Confira:

“13.2

– Caso o candidato convocado não compareça ao ato da Admissão/Contratação, será eliminado do certame

13.3
- O candidato convocado deverá se apresentar, impreterivelmente,
no dia e horário previstos para a Admissão/Contratação
. Não haverá 2ª. Chamada de convocação para a Admissão/Contratação,
e o

candidato que não comparecer no dia e horário determinado na convocação será eliminado do certame”

Outrossim, oportuno observar o que dispõe o item 7.1 e seguintes do Edital, que assim dispõe,
in verbis
:

7.1 - O candidato deve apresentar toda a documentação exigida neste Edital, após o resultado final do Processo Seletivo Simplificado,
no ato da Convocação, sob pena de eliminação do certame, não sendo aceita a entrega de documentos posteriormente

7.2 – No ato da Convocação/Admissão,
o candidato aprovado no Processo Seletivo Simplificado, deverá apresentar todos os documentos (original e cópia), exigidos no item 14.1 deste certame, no dia e horário para o qual for convocado, de acordo com o Edital de Convocação de Contratação Temporária – 2020
, a ser divulgado posteriormente a data da divulgação do Resultado Final do Processo Seletivo, conforme o Cronograma (Anexo I).

7.3 -

Caso o candidato aprovado não apresente a documentação solicitada, no dia e horário de sua convocação para contratação, estará eliminado do certame
.

Ainda, o item 14.1 estabeleceu:

14.1 - Para a contratação dos profissionais selecionados, com a devida aprovação no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para Contratação Temporária e Formação de Cadastro Reserva, serão exigidos os seguintes documentos: a) RG, CPF e Título Eleitoral, cópia do PIS ou PASEP;

Assim, apesar de ter feito afirmação em contrário na inicial, observa-se que há documentos juntados pelo agravante nos autos, quais sejam, certidões e declarações que estavam disponíveis como anexos ao edital, comprovando que o mesmo tinha conhecimento da exigência dos documentos supramencionados, assim como tinha acesso ao sistema de computadores (pág.01-id.n.

35051977, pág.01-id.n.

35051980, pág.01-id.n.

35051981).

Dessa forma, conclui-se que o edital estabeleceu prazo para a entrega de todos os documentos necessários para a participação do candidato na etapa de convocação e, portanto, a abertura de exceção, neste momento, feriria o princípio constitucional da isonomia para com os demais candidatos que apresentaram a documentação em tempo hábil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“[...]
II - Esta Corte orienta-se no sentido de que ‘o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público
’
(RMS 21.467/RS, 5ª T., Min. Gilson Dipp, DJ de 12/06/2006), devendo ser cumprido por todos os candidatos.

III - No caso em exame,
o edital não deixou nenhuma obscuridade em relação às certidões que deveriam ser apresentadas, cabendo à candidata solucionar, tempestivamente, eventuais dúvidas junto à comissão de concurso
.
[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 39.601/MG, relatora Ministra Regina Helena, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março 2017” [sem negrito no original]

Diante do exposto, a manutenção da decisão se impõe, por não estarem demonstrados os requisitos legais exigidos ao deferimento da liminar mandamental.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020